Tribunal: STF
Processo: HC 254647
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Qualificadoras. Afastamento. Condenação com trânsito em julgado. Writ sucedâneo de recurso. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Agenor Manoel Francisco e Maicon Manoel Francisco contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC  204.766/SC (evento 2, fls. 169-75).



    Os pacientes foram pronunciados pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (dois) e fraude processual, tipificados nos arts.  121, §2º, I, II, IV e; 121, §2º, I, II, IV e VI, c/c § 2º-A, I e 347, todos do Código Penal (eventos 2, fls. 18-49).



    No presente writ, a Defesa sustenta violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição pela Corte de origem, que se recusou a analisar o mérito do habeas corpus lá impetrado. Aponta a existência de ilegalidades na decisão de pronúncia, com ofensa ao princípio da correlação no que se refere às qualificadoras do delito. Requer seja determinado que a Quarta Câmara Criminal do TJSC analise o mérito do HC nº 5042237-81.2024.8.24.0000/SC.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 2, fls. 169-70).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO PARA IMPUGNAÇÃO. VIA PROCEDIMENTAL INAPROPRIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, onde o impetrante busca a exclusão das qualificadoras admitidas na decisão de pronúncia, alegando constrangimento ilegal e violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 



    2. O Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus impetrado contra decisão de pronúncia, destacando tratar-se de substitutivo de recurso próprio e que a pretensão da defesa demandaria reexame de prova, incompatível com a via do habeas corpus. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste na adequação do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para questionar a pronúncia do paciente. 



    III. Razões de decidir 



    4. O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



    5. A decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada com base em indícios suficientes de autoria e materialidade. 



    6. A análise de insuficiência probatória requer reexame aprofundado de provas, inviável na via do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para questionar decisão de pronúncia. 2. A decisão de pronúncia deve ser fundamentada com base em indícios suficientes de autoria e materialidade. 3. A análise de insuficiência probatória não é cabível na via do habeas corpus, que não comporta reexame aprofundado de provas".



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de recurso próprio:



    “(...).



    Nesta senda, e como relatado, retorno à irresignação que consiste na arguição de constrangimento ilegal, objetivando, especificamente, afastar as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia. 



    Desse modo, reproduzo a decisão monocrática, assim editada (fls. 138/143):



    "O Tribunal de origem, em decisão monocrática, não conheceu do habeas corpus lá impetrado, nos termos dos seguintes fundamentos (fls. 63/64):



    (...).



    Os impetrantes se insurgem quanto à decisão de pronúncia e buscam, em apertada síntese, a concessão da ordem "Para que seja afastada a qualificadora do emprego de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa das vítimas, ante a violação ao princípio da correlação"; e "Para que seja afastada a qualificadora da promessa de recompensa, ante a sua inaplicabilidade aos supostos mandantes do crime" (evento 1). 



    É breve relatório. 



    Decido. 



    O remédio constitucional de habeas corpus tem a finalidade de "evitar ou fazer cessar a violência ou a coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder" (CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 14. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 523). 



    Em que pesem os argumentos dos impetrantes, o writ não merece ser conhecido. 



    O habeas corpus sujeita-se a procedimento especial que não comporta o exame valorativo do conjunto probatório, existindo meio apropriado para apreciação da matéria. 



    E, in casu, além de ser necessário a apreciação valorativa das provas e da decisão, existe recurso próprio para análise da matéria, previsto no art. 581, IV, do CPP, razão pela qual não há como se conhecer do habeas corpus.



    (...).



    Ao julgar o agravo interno, o Tribunal de origem consignou que (fl. 100):



    "Em sede de agravo, a controvérsia está limitada ao exame da ocorrência ou não de ilegalidade flagrante ou abuso na decisão monocrática reclamada, a gerar dano irreparável ou de difícil reparação à parte. E, no caso, entendo que deve ser mantida a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.



    Apesar dos argumentos dos então impetrantes, não há qualquer constrangimento ilegal a ser reparado, pois, além de o writ se sujeitar a procedimento especial que não comporta o exame valorativo do conjunto probatório, existe recurso próprio para análise da decisão reclamada, previsto no art. 581, IV, do CPP, razão pela qual correto o não conhecimento do habeas corpus."



    Conforme se observa, as instâncias ordinárias não conheceram da impetração contra decisão de pronúncia, destacando tratar-se de substitutivo de recurso próprio, bem como que a pretensão da defesa demandaria reexame de prova, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    De fato, a via procedimental escolhida pelos impetrantes para discutir o tema é inadequada, tendo em vista que contra a decisão de pronúncia, é cabível interposição de recurso em sentido estrito, consoante disposto no art. 581, IV, do Código de Processo Penal.  



    Nesse contexto, o acórdão impugnado está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido da inadmissibilidade de conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso próprio.  



    Ademais, ainda que se admita a verificação de flagrante ilegalidade de ofício, tal providência é inadmissível quando demandar reexame de prova, conforme consignado pelo Tribunal de origem, na hipótese dos autos.



    (...).



    Neste caso, os impetrantes, não interpuseram o instrumento judicial adequado para discussão de temas que querem ver debatidos da decisão de pronúncia, não podendo se valerem, da via mandamental do habeas corpus como substituta, com o intuito de alinho para discussão de matéria exclusiva do recurso em sentido estrito, ante a necessidade de reexame de prova, incompatível com o habeas corpus. 



    Nesse sentido, não verifico a existência de flagrante ilegalidade na hipótese dos autos.



    (...).



    Portanto, a decisão monocrática analisa exatamente a extensão e limites do que fora formulado no pedido recursal, e, no seu conteúdo, atende ao que se tem de consolidado neste Superior Tribunal de Justiça, consoante se vê da jurisprudência tomada de aporte neste julgamento. 



    Diante disso, não há motivos para juízo de retratação.”(destaquei).



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em acréscimo, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de “habeas corpus” -  de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello); “a exclusão das qualificadoras reconhecidas na pronúncia demandaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de habeas corpus.” (HC 143.337/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.02.2019).



    Por outro lado, no tocante à alegada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição pela Corte de origem, de modo a compeli-la a julgar o mérito do writ lá impetrado, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que:



    “(...).



    Alega a defesa dos agravantes que houve premissa errônea na análise do recurso em habeas corpus, posto que a pretensão deduzida ‘é ver reconhecido o constrangimento, diante da recusa do Tribunal de origem em apreciar as teses delineadas no habeas corpus, isto é, pretende-se obter um pronunciamento judicial que declara ter havido violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, para compelir a Corte Catarinense a apreciar o mérito do habeas corpus lá impetrado’. 



    (...).



    É o relatório.



    (...).



    Diversamente do alegado pela defesa dos agravantes, a decisão ora recorrida não afastou da pretensão recursal, como se espelha claramente nos pedidos formulados ao final da petição de fls. 3/10, assim expressos:



    Ex positis, requer-se o reconhecimento do constrangimento ilegal e a concessão da ordem para os seguintes fins: 



    1) Para que seja afastada a qualificadora do emprego de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa das vítimas, ante a violação ao princípio da correlação; 



    2) Para que seja afastada a qualificadora da promessa de recompensa, ante a sua inaplicabilidade aos supostos mandantes do crime.



    Em momento algum há invocação do que agora expõe, verdadeiramente uma novação. 



    Diante disso, há de se ater aqui ao que fora delineado no recurso da petição de habeas, e não o que busca inovar.”



    Desse modo, verifico que o ato dito coator não analisou a matéria concernente à violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição ao entendimento de inovação recursal em agravo interno, de maneira que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente